Tribunal: TJPA
Processo: 0806780-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806780-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: EDUARDO A. FREIRE - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806780-58.2020.8.14.0000.

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA
.

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA N. 12.358.

AGRAVADO:
EDUARDO A FREIRE EPP – TECTONA BRASIL.

ADVOGADO:
BRUNO DE CARVALHO NUNES – OAB/PA nº 20.979.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. CAUSAS DE NULIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC. PREENCHIMENTO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CÁLCULO. APRESENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806780-58.2020.8.14.0000.

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA N. 12.358.

AGRAVADO:
EDUARDO A FREIRE EPP – TECTONA BRASIL.

ADVOGADO:
BRUNO DE CARVALHO NUNES – OAB/PA nº 20.979.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
nos autos da
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movida em desfavor de
EDUARDO A FREIRE EPP – TECTONA BRASIL
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento interno, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter os termos da decisão agravada que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a nulidade absoluta do título judicial exequendo, ante a violação ao devido processo legal, a ampla defesa e a vedação de decisões surpresa que inverteu a própria relação material, sendo um vício alegável a qualquer tempo.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 4521130 – Pág. 1-20
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 09 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. CAUSAS DE NULIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC. PREENCHIMENTO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CÁLCULO. APRESENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos presentes autos.

No caso, essencialmente discute-se sobre a inexequibilidade do título executivo formado em processo que contenha suposta nulidade, bem como se cumprimento de sentença atende aos elementos do art. 524, do CPC.

A pretexto da configurar inexequibilidade do título judicial, a Executada arguiu que o processo de conhecimento conteve nulidades absolutas, caracterizadas no julgamento antecipado do processo e na suposta inversão indevida do ônus da prova.

Assinalo, primeiramente, que houve o regular trânsito em julgado da sentença de mérito que, sob o ângulo do julgamento antecipado do processo e a partir da inversão do ônus da prova, julgou procedente os pedidos da ação e condenou a Agravante em danos morais e materiais (Ids. 3597078 e 3597079). Daí que a ora Agravada promove o presente cumprimento de sentença.

As supostas causas de nulidade do processo de conhecimento, vale dizer, falta de intimação das partes sobre o julgamento antecipado do processo e inversão do ônus da prova, não ostentam o caráter de nulidade absoluta do processo e, quando muito, eventual vício no julgamento antecipado da lide e na aplicação indevida da inversão do ônus da prova gerariam nulidade relativa, que deveria ser alegada no primeiro momento que coubesse a parte falar nos autos. Todavia, como a Agravante não interpôs recurso de apelação na fase de conhecimento, tem-se que as alegadas nulidades restaram alcançadas pela preclusão.

Na verdade, a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela Agravante, quer incluir matérias que deveriam ter sido objeto de recurso adequado (apelação) contra a sentença de mérito.

É esse o entendimento pacífico do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA
.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3.
No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu não ser possível discutir o valor da causa no cumprimento de sentença, devido à preclusão, demandaria reexame do conjunto fático probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial
.

4.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1841515/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ
. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira").

2.
A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte
.

3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário:

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1486132/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA COM O MESMO FIM. INADMISSIBILIDADE.

1. Embargos à execução opostos em 30/06/2016. Recurso especial interposto em 25/08/2018 e concluso ao Gabinete em 07/12/2018.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese dos autos, ante a sucessiva modificação da lei processual a respeito da matéria.

3. Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade. A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa.

4. Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório.

5.
Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim
.

6.
A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado
.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1782335/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Desse modo, se a parte não impugnou oportunamente a questão relativa ao julgamento antecipado do processo e a inversão do ônus da prova, resultando a concretização do trânsito em julgado do ato decisório que consubstancia tais questões, resta configurada a impossibilidade de argui-las na fase executiva do processo.

Ademais, ressalto também que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que a nulidade arguida não se encontra enumerada no §1º do art. 525 do Código de Processo Civil - CPC/2015.

Estabelece referido §1º do art. 525, CPC/2015 do CPC que:

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

A análise do dispositivo legal acima transcrito, que contempla rol taxativo, conduz à inquestionável impossibilidade de discussão de outras nulidades que não seja a de citação, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, esclarece Cristiano Imhof em seu Código de Processo Civil Comentado:

Vale ressaltar, por oportuno, que qualquer outro tipo de nulidade absoluta que tenha ocorrido no processo de conhecimento não poderá ser objeto de defesa, em razão da coisa julgada (artigo 502 do CPC/2015). Poderá, por outro lado, ser arguida em ação rescisória, se for hipótese prevista no rol do artigo 966 do CPC/2015. (
in
IMNHOF, Cristiano. Novo código de processo civil comentado. 2 ed. - São Paulo: BookLaw, 2016. p. 825)

Ressaltando que a coisa julgada impede a apreciação de qualquer outra objeção que não esteja elencada no rol do art. 525, §1º, CPC/2015, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, afirmam que:

A coisa julgada sana qualquer defeito e nulidade que pudesse existir no processo, sendo que, com a sua formação, qualquer alegação que o réu pudesse ter apresentado à pretensão do autor não poderá mais ser trazida à apreciação do Judiciário (art. 508 do CPC). As exceções a tais assertivas ficam por conta dos casos de ação rescisória (art. 966 do CPC), das situações de inexistência processual (querela nullitatis) e das hipóteses arroladas no art. 525, §1. (
in
MARINONI, Luiz Guilherme Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 2 ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Sobre o tema, a jurisprudência já se manifestava quando da aplicação do art. 475-L do Código de Processo Civil de 1973, cujo texto foi reproduzido pelo mencionado art. 525,§1º, CPC/2015:

PROCESSUAL CIVIL. FGTS. LC Nº 110/01. TERMO DE ADESÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA. PRECLUSÃO. ARTS. 475-L, INC. VI, 473 e 474 DO CPC. A transação possível de ser arguida como causa modificativa da obrigação chancelada por sentença transitada, objeto de cumprimento na forma do artigo 475-M do CPC, é aquela superveniente à sentença. A transação anterior não considerada por força da preclusão, pressupõe ação rescisória procedente e alegação do negócio jurídico processual bilateral no iudicium rescissorium. In casu, a CEF e o mutuário lavraram a transação a que se refere a LC nº 110/01 anteriormente ao ajuizamento da própria ação de conhecimento, o que, se alegada tempestivamente, retiraria mesmo o interesse de agir da ação prima. A omissão na alegação da transação antecedente à propositura da ação de conhecimento e posterior invocação na fase de cumprimento, viola os artigos 475-L, inc. VI, 473 e 474 do CPC. Recurso desprovido".

(STJ, Recurso Especial, nº 1.106.971, Rel. Min. Luiz Fux).

Mediante tais considerações, verificando que a matéria arguida na impugnação não se encontra no rol do supracitado dispositivo legal, entendo deva ser mantida a decisão agravada.

Em relação ao descumprimento do art. 524, do CPC, por falta de apresentação de demonstrativo de cálculo do crédito executado e dos fatores de correção e juros aplicáveis pela Exequente, entendo também ser descabida.

Consta no Id. 3597081, pág. 9/12, prova de que o cumprimento de sentença está devidamente aparelhado de planilha demonstrativa do cálculo do crédito objeto de execução. Assim, entendo que a exequente apresenta demonstrativo de cálculo, inclusive com terminação precisa do INPC como índice de correção aplicado, os juros de mora de 1% capitalizados anualmente e o termo inicial e final de aplicação de juros e correção.

Portanto, devidamente preenchidos os requisitos para o cumprimento de sentença.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, para manter a decisão monocrática prolatada por este
Desembargador que
nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento interno, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter os termos da decisão agravada que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022